Tribunal: TJBA
Processo: 8001504-83.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001504-83.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UILSON PRATES FERNANDES

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DE CASTRO, RENAN NEVES FERREIRA RIBEIRO, MARCUS VINICIUS VILASBOAS ALMEIDA SILVA

APELADO: ROUBENI DE MATOS DUCA e outros

Advogado(s)
:
GIZELE AGUIAR DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. ART. 99, §3º, DO CPC. DEFERIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. MÉRITO. POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO COMPROVADAS. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. FORÇA NOVA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR ELEMENTOS DOCUMENTAIS. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente ação de manutenção de posse ajuizada por particulares, mantendo-os na posse do imóvel rural denominado “Fazenda Vazante Faz. Brejo”, com área de 7,5 hectares, determinando a cessação de atos de turbação, e julgando improcedentes os pedidos contrapostos de manutenção de posse, danos morais e litigância de má-fé. O apelante suscita nulidade parcial por omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, sustenta posse própria desde 2015 e inadequação da via possessória. Os apelados defendem a manutenção da sentença e requerem condenação do recorrente por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é parcialmente nula por ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para manutenção da posse em favor dos autores, diante da alegação de inexistência de posse fática e de ausência de turbação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade da justiça formulado em contestação e reiterado posteriormente não foi apreciado na sentença, embora tenha havido condenação do réu em custas e honorários, o que impõe exame em sede recursal.

4. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e inexistem elementos capazes de infirmar a presunção no caso concreto, sendo cabível o deferimento do benefício com efeitos retroativos para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

5. O conhecimento do apelo independe do recolhimento imediato do preparo, pois o pedido de gratuidade é apreciado no próprio recurso, conforme art. 99, §7º, do CPC.

6. No mérito, os autores demonstram posse anterior sobre a área litigiosa por elementos documentais (escritura e comprovantes de ITR) e, sobretudo, por prova testemunhal coerente e convergente, inclusive por testemunhas arroladas pelo próprio réu.

7. A prova oral confirma atos típicos de posse pelos autores, como cercamento, plantio, construção e manutenção de gado, e delimita que a ocupação do réu restringe-se à área de sua residência, não abrangendo o local do curral erigido, núcleo do conflito.

8. A alteração de cercas e a construção de curral em área ocupada pelos autores, em lapso inferior a ano e dia do ajuizamento, caracterizam turbação de força nova, preenchendo-se os requisitos do art. 561 do CPC para proteção possessória.

9. O pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões não prospera, pois o exercício do direito de defesa e a interposição de recurso, por si, não configuram conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Preliminar de nulidade da sentença não acolhida. Deferido o pedido de justiça gratuita..

Tese de julgamento:

1. Omissão do juízo quanto ao pedido de gratuidade da justiça autoriza o deferimento recursal do benefício, com base na presunção relativa do art. 99, §3º, do CPC, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais quando ausente elementos que a infirmar.

2. Comprovadas a posse anterior e a turbação por prova testemunhal corroborada por elementos documentais, impõe-se a manutenção da posse, nos termos do art. 561 do CPC, inclusive em hipótese de força nova.

3. A interposição de recurso e o exercício do contraditório não configuram, por si, litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§3º e 7º, 561, 931, caput, e 934, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação 0399296-33.2013.8.09.0100, Rel. Fernando de Castro Mesquita, 3ª Câmara Cível, j. 01.12.2017; TJMT, Apelação 0003135-17.2014.8.11.0044, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2022, publ. 02.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06